Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700827-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CHULES, VILELA &amp; GOMES ROCHA ADVOGADOS RECORRIDO: EMERSON ABEL TOWENKO GARCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONDIÇÃO DE VALIDADE. NÃO IMPLEMENTADA. ADITIVO CONTRATUAL. AUSENTE. PARALELISMO DAS FORMAS. INOBSERVÂNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato é negócio jurídico bilateral, celebrado com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Portanto, deve conter os requisitos necessários para a sua existência e validade, quais sejam, o acerto do preço e da forma de cumprimento, a perfeita identificação do objeto, e também o consenso entre as partes, este verificado mediante inequívoca manifestação de vontade, através da qual se pode inferir a sua intenção. Flagrante a constatação de que vige o pacta sunt servanda, de modo que as partes podem dispor livremente sobre as cláusulas e, no caso em exame, não há disposição abusiva ou ilegal, tampouco vício de consentimento. 2. As relações contratuais privadas devem sobrepor a intervenção judicial, sob pena de violar princípios basilares das relações privadas, não se justificando, na hipótese dos autos, a pretendida revisão dos termos pactuados e riscos alocados pelas partes. 3. Pactuado contrato ad exitum de prestação de serviços advocatícios, para validade do firmado entre as partes seria necessário o cumprimento da condição estipulada na cláusula 4a, o que não se implementou no caso dos autos. 4. O pedido subsidiário de arbitramento de honorários advocatícios conforme tabela da OAB, resta prejudicado em face da impossibilidade de se delinear – pelo conjunto probatório - o alcance da atuação da sociedade de advogados apelante e influência no êxito da demanda. 5. Observados o art. 85, § 2o, do CPC e a tese no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, os honorários de sucumbência foram adequadamente fixados pelo juízo singular, no patamar mínimo de 10% do valor atualizado da causa. 6. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 341, 373 e 374, inciso III, todos do CPC, afirmando ausência de impugnação específica por parte do recorrido torna incontroversos os fatos essenciais, dispensando dilação probatória e impondo a aplicação do regime jurídico favorável ao recorrente. Verbera que o acórdão não teria considerado a distribuição do ônus da prova e os efeitos da revelação e da ausência de contestação específica, contrariando os dispositivos legais mencionados; c) artigos 422, 658 e 884, todos do Código Civil, porquanto a conduta do recorrido, ao realizar pagamento parcial após o êxito contratual, configuraria reconhecimento tácito da obrigação, sendo incompatível com a posterior negativa de vínculo ou de saldo. Afirma que a decisão recorrida afronta o princípio da boa-fé objetiva, ao permitir comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Entende que a prestação de serviços advocatícios, com resultado útil e pagamento parcial, configuraria mandato com cláusula remuneratória, cuja execução impõe o pagamento integral da remuneração ajustada, ainda que não formalizada por escrito; e d) artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, e 85, § 2o, do CPC, por ter sido demonstrada a atuação profissional e do resultado útil, sendo devido o arbitramento judicial dos honorários. Relata que a decisão recorrida teria desconsiderado a atuação efetiva dos advogados e o proveito econômico obtido, infringindo os critérios legais para fixação dos honorários advocatícios. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco merece prosseguir o apelo no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 85, § 2o, 341, 373 e 374, inciso III, todos do CPC, 422 , 658 e 884, todos do CC, bem como 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “para validade do firmado entre as partes seria necessário o cumprimento da condição específica estipulada, ou seja, a “prolação de decisão de extinção da Tutela Provisória 3264/PI no prazo de trinta dias do contrato pactuado em outubro de 2021”, o que não se verificou na hipótese, pois o reconhecimento da perda superveniente do objeto e determinação de arquivamento ocorreu após o lapso temporal aprazado (...). a ausência de formalização de aditivo contratual – solenidade prevista em contrato e coerente com o princípio do paralelismo das formas – além da excepcionalidade da intervenção judicial, não se justificando, no caso, a revisão dos termos pactuados e riscos alocados pelas partes “inclusive porque a apelante é uma sociedade de advogados. A tese de superação da condição de validade do contrato por aplicação da teoria da surrectio (...). O pedido subsidiário de arbitramento de honorários advocatícios conforme tabela da OAB restou prejudicado pela impossibilidade de se delinear o alcance da atuação da sociedade de advogados e eventual influência no êxito da demanda, além de observar que o substabelecimento (id. 61183986) não é capaz de infirmar a conclusão alcançada, uma vez que os poderes foram substabelecidos na pessoa do advogado Iggor Gomes Rocha unicamente para atuação junto ao Banco do Brasil na esfera administrativa, o que difere do objeto do contrato alvo de cobrança (...). Registre-se que, diferentemente do alegado, a contestação apresentada (id. 61183996) impugnou a validade do contrato objeto da ação de cobrança e teceu considerações acerca da condição estabelecida, atuação do escritório que substituiu a autora-embargante, substabelecimento ao Dr. Iggor Gomes e pagamento efetivado no valor de R$ 800.000,00” (ID 68926781 e ID 73635735). Assim, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027